Tribunal: TJSP
Processo: 2183321-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão, em tutela de urgência, que o Município se retrate pela divulgação de dados sigilosos e que lhe seja disponibilizado o teste para COVID "sorologia por Elisa". Autora que foi medicada, com recomendação de isolamento social. Posterior inserção na Listagem dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Pretensão, em tutela de urgência, que o Município se retrate pela divulgação de dados sigilosos e que lhe seja disponibilizado o teste para COVID "sorologia por Elisa". Autora que foi medicada, com recomendação de isolamento social. Posterior inserção na Listagem dos pacientes monitorados por COVID19 no Município de Aparecida. Ausência de perigo de mora ante a afirmação da própria autora de que, atualmente não apresenta qualquer sintoma relacionado a doença. Poder do Município de legislar sobre a prevenção e conservação da saúde pública que decorre da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.